Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713737-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO ALAN CAMPOS CALAND RODRIGUES (advogado) em favor de THIAGO ROBSON FERNANDO COSTA MARQUES, em face da decisão (Id 89419694) do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF, nos autos no 0701025-97.2021.8.07.0002, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 24649143), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 21.3.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 22.3.2021, apesar de não haver audiência de custódia, em razão da pandemia de Covid-19. Relata que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, cuja denúncia foi recebida em 10.4.2021, e, protocolado pedido de revogação da prisão, esse foi negado. Aduz que a decisão foi fundamentada sob o argumento de que permanecem hígidos os motivos que foram utilizados para decretar a prisão preventiva, contudo, os requisitos autorizadores da medida não estão presentes no caso em tela. Assevera que a ex-esposa do pacient declarou no Ministério Público que não se sente ameaçada por ele, não havendo situação fática a justificar a manutenção da prisão sob o fundamento da ordem pública. Alega ser o paciente primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa. Requer o deferimento da liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 86847885, fls. 95/98): (...).Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP).Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que os fatos apurados nestes autos se revelam de elevadíssima gravidade concreta. Em primeiro lugar, é de se destacar a informação dada por Danielly no sentido de que “no dia 08/03/2021, Thiago esteve no apartamento da Declarante, sem sua permissão, pois já estavam separados de fato. Que Thiago fez uma cópia sem autorização da Declarante e entrou o apartamento, porém a Declarante não estava, momento em que ele encaminhou um vídeo embriagado, filmando o apartamento e questionando onde ela estava”. O relato é forte e realmente passa a sensação de um vídeo extremamente ameaçador, principalmente considerando as informações anteriormente prestadas por Danielly no seguinte sentido: “Thiago é alcoólatra e viciado em cocaína. Que no ano 2020 ele ficou internado aproximadamente 50 dias para tratar os vícios, porém depois de um tempo, voltou a consumir o álcool e cocaína. Que no último dia 16/03/2021, divorciou oficialmente de Thiago. Que antes disso, Thiago estava muito conturbado e mandava muitas mensagens para a Declarante, inclusive Thiago chegou a encaminhar um vídeo simulando um suicídio para a Declarante. Que Thiago possui registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e possui 2 armas de fogo tipo pistola. Que Thiago sempre andava armado, mesmo quando não ia para stand ou competições. Que Thiago acordava e colocava arma na cintura e saia para todos os lugares armado.” Ou seja, o contexto é de aparente conflito entre o casal depois do divórcio, sendo que, segundo as palavras de Danielly, Thiago é usuário contumaz de álcool e drogas e, contrariando a regulamentação que, excepcionalmente, permite a atiradores esportivos andarem armados no trajeto para o local de treinamento, anda armado para onde vai. Nesse contexto, Thiago teria entrado no apartamento de Danielly contra a vontade dela e enviado vídeos a ela, querendo saber onde ela estava. No atual cenário de intensa violência contra a mulher, esses vídeos enviados para Danielly possuem um simbolismo muito forte e, na ótica deste magistrado, demonstram o intenso estado de vulnerabilidade dela frente ao autuado. Ou seja, a própria relação entre Thiago e Danielly já é um demonstrativo de que, infelizmente, a liberdade do autuado vem representando intenso risco á ordem pública. A isso, some-se o fato de aparentemente ele, numa discussão com o pai e com o irmão de Danielly, ter sacado uma de suas armas e aberto fogo contra eles. Neste ponto, vale frisar que todas as três pessoas presentes no momento (Wellington, Danillo e Danielly) afirmam que o disparo foi em direção ao pai (Wellington) e ao irmão de Danielly (Danillo).É verdade que o autuado, em sua defesa, afirma que atirou em direção ao chão. Todavia, neste momento de apertada cognição sumária e considerando as informações constantes destes autos, a versão do autuado se encontra isolada. Enfim, o fato é que o autuado tem se utilizado de expedientes intensamente ameaçadores contra Danielly, revelando um preocupante quadro de violência doméstica que pode se agravar, bem como se comportou de forma igualmente preocupante ao abrir fogo num contexto de discussão com outras pessoas. Todo esse cenário, com a devida vênia a respeitáveis entendimentos em contrário, infelizmente demonstra que não há outras medidas cautelares capazes, neste momento, de salvaguardar as integridades de Danielly, bem como evitar de forma segura que novos episódios similares ao que está sendo apurado nestes autos voltem a ocorrer. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Por fim, noto que o autuado, embora seja CAC, estava utilizando suas armas de forma absolutamente proscrita em lei. Ele mesmo confessou na delegacia que sabia que não poderia estar andando armado naquela situação. E, como se não bastasse estar andando armado irregularmente, o autuado ainda abriu fogo num momento de discussão. Esse comportamento, na ótica deste magistrado e neste momento de apertada cognição sumária, mostra que infelizmente é necessário que, ao menos por ora, o direito do autuado de possuir e portar armas de fogo deve ser suspenso, bem como o seu direito de praticar tiro esportivo. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO ROBSON FERNANDO COSTA MARQUES, filho de Robson Braga Marques e de Adavanilda Maria Costa, nascido em 20/09/1987, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está nos seguintes termos (Id 87926998): A Defesa de THIAGO ROBSON FERNANDO COSTA MARQUES formulou pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo inexistirem os requisitos legais para a constrição. Acrescentou que o requerente é primário e possui residência fixa. De forma subsidiária, requereu a fixação de medidas cautelares diversas da segregação, conforme preceitua o art. 319 do CPP. A Representante do Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 89345393).É o breve relato. Fundamento e decido. Na ação penal (processo n. 0701025-97.2021.8.07.0002) o requerente foi denunciado pela prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal, por duas vezes, com fulcro no artigo 70, parte final, do mesmo diploma legal. A prisão preventiva, decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, em 22.3.2021, foi fundamentada na gravidade do fato e nas informações de que o requerente é usuário de drogas e desrespeita as regras de utilização de arma de fogo por atiradores esportivos, concluindo pela necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública. Pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com o decisum que decretou a constrição provisória, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão preventiva, não sendo possível a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal. Conquanto não se possa atestar de forma definitiva a autoria, mesmo porque a denúncia foi há pouco recebida no processo principal, existem os indícios do cometimento das infrações exigidos pelos diplomas legais tanto para o prosseguimento da persecução penal quanto para a decretação da constrição cautelar. Trata-se de acusação de prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em um contexto que envolve também violência doméstica e familiar contra a mulher, pois consta que o requerente teria ingressado no apartamento da ex-esposa contra a vontade dela e lhe enviado vídeos, querendo saber onde ela estava. Consigne-se ainda que a existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo de residência fixa, não é suficiente para o deferimento da revogação da custódia preventiva quando há perigo concreto à incolumidade da ordem pública e à segurança social, sendo este o remansoso entendimento do e. TJDFT, a exemplo do precedente colacionado, in verbis (negritei):HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 2. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade. Tampouco se mostra viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, diante de um histórico de vida pontuada pela desobediência às leis. (Acórdão 1311168, 07532633620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Assim, permanecem hígidos os motivos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva.Dessa forma, nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se mostra suficiente para garantir a ordem pública.Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado THIAGO ROBSON FERNANDO COSTA MARQUES. Verifica-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito que, inclusive, embasam a denúncia (Id 86858934, fl. 93), recebida em 8.10.2020. A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada nos fatos relatados no APF 208/2021-18aDP, quando o paciente esteve no apartamento de sua ex-esposa, sem autorização e ele, embriagado, teria encaminhado vídeo ameaçador questionando onde ela estava. Ademais, após intensa discussão entre o casal, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra o genitor (Wellington) e o irmão (Danillo) da Sra. Danielly. As declarações de Danielly sobre não sentir-se intimidada, por si sós, não são suficientes a afastar a medida. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Conforme a decisão ora vergastada, não foi trazido nenhum fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram a sua decretação. Ainda que o paciente não ostente reincidência, consoante folhas penais de Id 86809781, fl. 79, e possua residência fixa e trabalho, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, porque ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de maio de 2021 19:27:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator